Tribunal: TJSP
Processo: 0007933-73.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão transitado em julgado que determinou a concessão de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Sentença que decretou a extinção da execução. Contudo, os documentos juntados aos autos pelo INSS mostram que o auxílio-doença foi cessado administrativamente em 12/2011, sendo reativado somente em 08/2014, por força de decisão

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão transitado em julgado que determinou a concessão de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Sentença que decretou a extinção da execução. Contudo, os documentos juntados aos autos pelo INSS mostram que o auxílio-doença foi cessado administrativamente em 12/2011, sendo reativado somente em 08/2014, por força de decisão liminar. Segurado que já fazia jus ao auxílio-acidente desde a cessação administrativa. Necessidade de prosseguimento da execução para cobrança dos valores devidos e não pagos no período compreendido entre a cessação administrativa e a implantação judicial, observada a suspensão do benefício durante a reativação do auxílio-doença, por força do art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99. Afastamento do decreto de extinção da execução. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007933-73.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOSE
ALEXANDRE DA SILVA NETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007933-73.2019.8.26.0223 -Voto no 17527
2
VOTO No 17527
Apelação: 0007933-73.2019.8.26.0223
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Apelante: José Alexandre da Silva Neto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Acórdão
transitado em julgado que determinou a concessão de auxílio-
acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença. Sentença que decretou a extinção da execução.
Contudo, os documentos juntados aos autos pelo INSS
mostram
que
o
auxílio-doença
foi
cessado
administrativamente em 12/2011, sendo reativado somente
em 08/2014, por força de decisão liminar. Segurado que já
fazia jus ao auxílio-acidente desde a cessação administrativa.
Necessidade de prosseguimento da execução para cobrança
dos valores devidos e não pagos no período compreendido
entre a cessação administrativa e a implantação judicial,
observada a suspensão do benefício durante a reativação do
auxílio-doença, por força do art. 104, § 6o do Decreto
3.048/99. Afastamento do decreto de extinção da execução.
Recurso provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 60/61, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, III do
Código de Processo Civil, ante o parecer apresentado pela Contadoria de que não
haveriam valores a executar.
Em suas razões de recurso o segurado alega a existência
de saldo credor, uma vez que o acórdão determinou o pagamento do benefício de
auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, o qual havia
sido originalmente cessado em março/2012 e somente reativado por força de decisão
liminar em julho/2014, de modo que entende fazer jus ao recebimento do benefício
no período compreendido entre a cessação administrativa e a reativação judicial,
durante o qual não houve quaisquer pagamentos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007933-73.2019.8.26.0223 -Voto no 17527
3
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria
de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio-acidente a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença no 31/542.409.258-2.
Pois bem.
Insta esclarecer inicialmente que, no momento da
redação do acórdão por este Relator, aqui copiado às fls. 15/21, não constava dos
autos informação atualizada acerca do referido benefício de auxílio-doença, razão pela
qual, a fim de dar maior celeridade ao julgamento, proferiu-se a decisão sem estipular
uma data exata para o início do pagamento do auxílio-acidente, a qual ficaria a ser
definida em execução, tão logo fosse conhecida a data de cessação do auxílio-doença.
E a informação acerca da cessação do benefício, ausente
quando da prolação da acórdão, foi finalmente trazida pela autarquia às fls. 305/314
dos autos principais, oportunidade em que se constatou que houve uma interrupção
no pagamento do auxílio-doença, que foi mantido administrativamente entre
28/08/2010 a 06/12/2011 e restabelecido somente em 1o/08/2014, sendo pago até
11/05/2018, quando foi cessado para dar lugar ao benefício de auxílio-acidente
concedido neste processo.
Registre-se que o acórdão transitado em julgado tão
somente fez menção en passant ao fato de que o benefício de no 31/542.409.258-2
ainda estava ativo em dezembro/2014, por ser esta a informação mais recente
constante dos autos àquele momento, o que foi equivocadamente interpretado pela
Contadoria do juízo como se fora esse o termo inicial do benefício (fls. 52).
Contudo, a decisão transitada em julgado deve ser
interpretada à luz do laudo médico pericial, do qual constou, na resposta ao quesito de
no 7 às fls. 160, que o início da redução parcial e permanente da capacidade laborativa
remonta à data do acidente típico, ocorrido no ano de 2010.
Por assim ser, é evidente que o segurado já fazia jus ao
recebimento do auxílio-acidente desde a alta médica conferida pela autarquia em
dezembro de 2011, sendo de rigor, contudo, a suspensão dos pagamentos no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007933-73.2019.8.26.0223 -Voto no 17527
4
em que o auxílio-doença foi reativado, pois ambos os benefícios são inacumuláveis,
nos termos do art. 104, § 6o do Decreto 3.048/99.
De rigor, portanto, o prosseguimento da execução para
que o segurado possa cobrar as parcelas de auxílio-acidente devidas e não pagas no
período compreendido entre 07/12/2011 e 31/07/2014.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para afastar o
decreto de extinção da execução e determinar o seu prosseguimento para a cobrança
das parcelas de auxílio-acidente do período compreendido entre 07/12/2011 e
31/07/2014, ou seja, entre a cessação administrativa e a reativação judicial do auxílio-
doença.
Além disso, intime-se a autarquia para que corrija a
espécie do benefício, pois a decisão conferiu ao segurado auxílio-acidente da espécie
acidentária (94), ao passo que foi implantado o auxílio-acidente previdenciário (36),
como se vê pelo documento juntado às fls. 273 dos autos principais.
Nuncio Theophilo Neto
Relator